Tribunal: TRF3
Processo: 5002113-81.2024.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte, tal como ocorre no presente caso (Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
688/775)

5002113-81.2024.4.03.6141

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002113-81.2024.4.03.6141

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: LUCAS MIRANDA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATANAEL CANDIDO DO NASCIMENTO - SP349505-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SILAS XIMENES NAMORATO - SP100270-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA REFORMA. ENCOSTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ex-militar temporário contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração às Forças Armadas, concessão de reforma com proventos do grau hierárquico imediato, pagamento de remunerações pretéritas e indenização por danos morais, sob alegação de incapacidade decorrente de acidente em serviço.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o licenciamento de militar temporário acometido por incapacidade parcial configura ilegalidade apta a ensejar reintegração ou reforma; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão do licenciamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo nulidade por fundamentação sucinta quando suficiente à solução do caso.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, sendo legítimo o julgamento com base no conjunto probatório existente.

O militar temporário possui vínculo precário, podendo ser licenciado por conveniência da Administração, desde que respeitados os limites legais, especialmente quanto à higidez física.

A reintegração é devida ao militar temporário apenas quando comprovada incapacidade temporária no momento do licenciamento, assegurando tratamento médico e remuneração.

A reforma de militar temporário exige, alternativamente, (a) nexo causal com hipóteses específicas de campanha ou ordem pública, ou (b) invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A incapacidade parcial para atividades militares, sem invalidez total e permanente, não autoriza a reforma, nos termos dos arts. 106 e 109 da Lei no 6.880/80.

O conjunto probatório demonstra que o autor recebeu tratamento médico adequado durante o vínculo, foi licenciado após estabilização do quadro e colocado em condição de encostado para continuidade terapêutica, inexistindo ilegalidade no ato administrativo.

A ausência de demonstração de conduta ilícita da Administração ou de exposição a risco extraordinário afasta o dever de indenizar por danos morais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O militar temporário somente faz jus à reforma quando comprovada invalidez total e permanente ou enquadramento nas hipóteses legais específicas com nexo causal. 2. A incapacidade parcial para atividades militares não impede o licenciamento regular do militar temporário. 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar provas oportunamente. 4. A legalidade do licenciamento afasta o dever de indenizar por danos morais na ausência de conduta ilícita da Administração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/80, arts. 3o, §§2o e 3o, 106, 108 e 109; Lei no 4.375/64, art. 31, §§6o e 8o; CPC/2015, arts. 85, §§4o e 11, 98, §3o e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.580.184/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 24/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.994.901/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 28/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1.510.095/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 07/04/2015; STJ, AgRg no REsp 1.160.922/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 05/02/2013; TRF3, ApCiv 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 03/08/2023

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002113-81.2024.4.03.6141

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: LUCAS MIRANDA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATANAEL CANDIDO DO NASCIMENTO - SP349505-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SILAS XIMENES NAMORATO - SP100270-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária, mediante a qual o autor, LUCAS MIRANDA DE ALMEIDA, ex-militar temporário, pretende a condenação da União Federal a reintegrá-lo às Forças Armadas, com direito à assistência médica e o pagamento de remunerações vencidas e vincendas, bem como a posterior concessão de reforma, com proventos do grau hierárquico imediato, e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença, o c. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que não restou demonstrada ilegalidade ou arbitrariedade no ato de licenciamento ex-offício do militar, posto que não demostrada a existência de incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, pois o sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação, por não ter enfrentado todas as alegações das partes, e por violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, por não ter o juízo a quo deferido a produção de prova pericial e testemunhal, pleiteadas na inicial. No mérito, aduz que restou comprovado nos autos sua incapacidade parcial e permanente para a atividade militar e o nexo causal da incapacidade com o serviço militar, bem como a consequente ilegalidade do licenciamento do autor. Afirma que faz jus à reforma com proventos do posto hierárquico imediato. Pugna pela reforma da sentença e a procedência total dos pedidos iniciais.

Com contrarrazões apresentadas pela União, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, porquanto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte, tal como ocorre no presente caso (Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023; AgRg no AREsp no 575.844/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018 e AgRg no AREsp no 1.272.139, 2018.00.77970-0, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/10/2018).

No caso dos autos, a decisão fundamenta-se no Estatuto dos Militares e justifica-se pelo fato de que, sendo o autor militar temporário, a reincorporação exige a comprovação de invalidez total e permanente, o que não foi evidenciado nos autos. Ademais, considerou-se a ausência de provas suficientes e a inércia do autor na fase probatória, apesar de regularmente intimado, concluindo-se, de forma coerente e legal, pelo indeferimento do pedido.

Preliminar de cerceamento de defesa

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegada pela parte autora em suas razões recursais, sob o fundamento da negativa do juízo a quo à produção de prova pericial e testemunhal requerida pela parte a fim de demonstrar seu direito à reintegração e reforma militar

O autor foi efetivamente intimado para apresentar réplica e especificar quais provas pretendia produzir, de forma fundamentada (Id 327384199), mas quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado. A sentença foi proferida quase dois meses após a intimação das partes.

Consequentemente, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não oportunização à produção de provas, mas em inércia da própria parte quanto ao seu ônus probatório.

No mais, entendo que os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento, especialmente toda a documentação colacionada durante a tramitação processual, sendo possível, através das provas documentais já juntadas, alcançar a satisfatória solução da controvérsia, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Dos limites objetivos da demanda

Cinge-se a controvérsia quanto à reintegração e reforma de ex-militar temporário em razão de lesão ou enfermidade incapacitante para o serviço ativo das Forças Armadas, com o pagamento a todas as remunerações vencidas desde o ato de licenciamento, bem como o direito a tratamento médico-hospitalar eventualmente necessário para a reestabelecimento de sua saúde.

Em atenção ao princípio tempus regit actum, deve ser aplicada a redação da Lei 6.880/80 vigente à época do licenciamento do autor, ocorrida após a reforma introduzida pela Lei 13.954/19, que alterou substancialmente o regramento referente ao licenciamento, reintegração e reforma dos militares.

Da natureza do vínculo militar e do licenciamento

Inicialmente, há que se traçar necessária distinção a respeito da natureza do vínculo do militar. É considerado militar permanente aquele militar de carreira que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, possui vitaliciedade assegurada ou presumida, ou estabilidade adquirida, nos termos do §2o do art. 3o da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Servidores Militares).

Por outro lado, o militar temporário é aquele cujo vínculo com as Forças Armadas é precário e por tempo determinado, tão somente com o fim de prestação de serviço militar, obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação de regência, ou durante as prorrogações desses prazos, enquanto for da conveniência da Administração Militar.

Os militares temporários não adquirem estabilidade, de forma que a Administração Militar pode, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade, proceder, a qualquer tempo, ao seu desligamento das fileiras castrenses sem direito à remuneração posterior (desincorporação ou licenciamento ex officio), caso em que passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas, na forma do §3o do art. 3o da Lei 6.880/80. Trata-se, pois, de ato administrativo discricionário, de maneira que não cabe ao Judiciário apreciar o seu mérito.

Entretanto, o exercício do poder discricionário de licenciamento está adstrito a determinados limites, dentre os quais se encontra a existência de higidez física do militar a ser desligado, de maneira que não é autorizado à Administração por fim imediato ao vínculo do militar que se encontrar temporariamente incapacitado para o exercício das atividades militares. Nestas hipóteses, o militar temporário deve ser mantido na ativa para receber tratamento médico adequado até sua recuperação ou, não sendo possível, eventual reforma, desde que cumpridos os demais requisitos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é ilegal o licenciamento de militar que se encontra temporariamente incapacitado e necessita de tratamento médico. Confira-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

1. Inexiste omissão no julgado quando o Tribunal local se manifesta adequadamente sobre as questões suscitadas na apelação, descabendo exigir-se pronunciamento quanto a matérias apenas alegadas nos embargos de declaração.

2. As teses pertinentes ao descabimento da agregação do militar e da contagem do período de tratamento médico para aquisição de estabilidade ou reforma não foram objeto de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O militar temporário acometido de debilidade física ou mental não definitiva não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de origem para tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, como adido, bem como à percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento. Precedentes.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.580.184/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 5/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LICENCIAMENTO INDEVIDO. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO PARA TRATAMENTO MÉDICO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E DAS PARCELAS PRETÉRITAS.

1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.

2. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, é ilegal o licenciamento do militar temporário ou de carreira que, por motivo de enfermidade física ou mental acometida no exercício da atividade castrense, tornou-se temporariamente incapacitado, sendo-lhe assegurada, na condição de adido, a reintegração ao quadro de origem, para o tratamento médico-hospitalar adequado, com a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórios, desde a data do licenciamento indevido até sua recuperação. Precedentes.

3.Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.994.901/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Estabelecidas estas premissas, passa-se à análise do arcabouço legal da controvérsia sob análise.

Da reintegração e do encostamento

Institutos cabíveis nas hipóteses de incapacidade temporária, distinguem-se pelo grau de vinculação (direitos e deveres) mantido pelo militar com a Administração castrense

A reintegração é o ato de retorno do militar aos serviços da ativa na condição de adido, com todas as vantagens, garantias, direitos e deveres próprios das Forças Armadas e que lhe eram anteriormente assegurados, como se nunca houvesse sido desligado do serviço. Da reintegração decorre o direito à percepção de todas as remunerações vencidas desde o ato do licenciamento, bem como o direito à assistência médico-hospitalar eventualmente necessária para a recuperação da saúde do militar.

Alternativamente, o encostamento, conforme dicção do Regulamento da Lei de Serviço Militar (Decreto no 57.654/66), consiste no ato de manutenção do militar desincorporado na Organização, sem prestação do serviço militar e sem remuneração, para fins específicos declarados no ato, dentre os quais se incluo o acesso a tratamento médico-odontológico-hospitalar necessário para o reestabelecimento da saúde e da capacidade laborativa eventualmente comprometidas durante o período em que o militar esteve incorporado às fileiras das Forças Armadas.

Nesse sentido, o art. 31, §6o e 8o da Lei do Serviço Militar (Lei no 4.375/64) determina que o militar temporário que estiver temporariamente incapacitado para o serviço militar deverá ser encostado para o recebimento de tratamento médico necessário, sem prejuízo de seu licenciamento ou desincorporação:

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:

(...)

§ 6o Os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

§ 7o Não se aplica o disposto no § 6o deste artigo aos militares incapazes temporariamente em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ou que estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 8o O encostamento a que se refere o § 6o deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração.

Conforme a legislação de regência, o militar encostado fica inteiramente desobrigado de quaisquer deveres de natureza militar, não podendo, pois, cometer crime militar ou transgressões de natureza disciplinar, ao contrário do militar reintegrado, o que evita eventual prejuízo à hierarquia e à disciplina típicas do serviço castrense.

Por outro lado, havendo incapacidade definitiva para a atividade militar, será cabível o instituto da reforma, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Da reforma militar

A reforma é a passagem definitiva do militar para a inatividade remunerada quando, dentre outras hipóteses, ficar configurada sua incapacidade ou invalidez permanente, nos termos dos arts. 106 e 109 do Estatuto dos Servidores Militares, com redação dada pela Lei no 13.954/19, in verbis:

Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:

I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:

a) para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos

b) para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos;

c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos;

d) para praças, 68 (sessenta e oito) anos;

II - se de carreira, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;

II-A. se temporário:

a) for julgado inválido;

b) for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei;

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em conseqüência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e

VI - se Guarda-Marinha, Aspirante a Oficial ou praça com estabilidade assegurada, for a ela indicado ao Comandante de Força Singular respectiva, em julgamento de Conselho de Disciplina.

§ 1o O militar reformado na forma prevista nos incisos V ou VI do caput deste artigo só poderá readquirir a situação militar anterior:

a) (revogada);

b) (revogada);

I - na hipótese prevista no inciso V do caput deste artigo, por outra sentença do Superior Tribunal Militar, nas condições nela estabelecidas;

II - na hipótese prevista no inciso VI do caput deste artigo, por decisão do Comandante de Força Singular respectivo.

§ 2o O disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo não se aplica ao militar temporário.

Art. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei será reformado com qualquer tempo de serviço. (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019)

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei se, concomitantemente, for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)

§ 3o O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)

No que diz respeito à caracterização da incapacidade, o art. 108 do Estatuto dos Servidores Militares leciona que:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada pela Lei no 12.670, de 2012)

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Verifica-se, pois, que o militar de carreira terá direito à reforma sempre que for julgado definitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas.

Por sua vez, o militar temporário somente terá direito à reformana hipótese deincapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas se demonstrado que ela é decorrente de ferimento ou enfermidade causados em campanha ou na manutenção da ordem pública, conforme dicção do art. 106, II-A, “b” e art. 109, §1o c/c art. 108, I e II da Lei 6.880/80, com redação dada pela Lei 13.954/19. Alternativamente, fará jus à reforma se configurada alguma das hipóteses listadas no art. 108, III a V, desde que também demonstrada a sua invalidez, consistente na incapacidade total e permanente para todas as demais atividades laborais (militares ou civis), nos termos do art. 106, II-A, “a” e art. 109, §2o da Lei 6.880/80.

De outra maneira, não sendo considerado incapaz para toda e qualquer atividade, e não havendo nexo de causalidade entre a prestação do serviço militar e a moléstia causadora da incapacidade para as atividades próprias das Forças Armadas, não há óbice para que o militar temporário seja licenciado ou desincorporado do serviço militar.

A esse propósito, a jurisprudência do e. STJ e deste e. TRF-3 tem sido no sentido de que, para a concessão da reforma a militar temporário, exige-se a comprovação do nexo causal entre a moléstia ou acidente incapacitante e o serviço militar, ou então a demonstração da invalidez total e permanente para todo e qualquer trabalho. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. DIREITO À REFORMA. COLUNA BÍFIDA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO/ENFERMIDADE E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL NA VIDA CIVIL. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de militar não estável, para a reforma, ou é exigida a comprovação de causa e efeito da enfermidade ou acidente com a atividade castrense ou se exige a incapacidade para toda e qualquer atividade laboral na vida civil.

2. In casu, ainda que o autor tenha manifestado a aludida lesão/enfermidade durante período em que estava vinculado às Forças Armadas, o mal não lhe ocasionou incapacidade (temporária ou definitiva) para o exercício de suas atividades, tampouco foi comprovado que a alegada moléstia deveu-se à prestação do serviço militar. Não há, portanto, ilegalidade no ato que desincorporou o autor.

3. "A simples revaloração dos critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem na apreciação dos fatos incontroversos não encontra óbice na Súmula 7/STJ." (AgRg no AREsp 19.719/SP, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 30.9.2011).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.510.095/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 14/4/2015.) (grifado)

APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. INEXISTENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSADA. LICENCIAMENTO. REGULAR. REFORMA OU REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta por ex-militar temporário contra a União, com o objetivo de que fosse declarado nulo o ato que o licenciou e que fosse, então, reintegrado para fins de reforma ou submissão a tratamento médico, em vista de alegada incapacidade definitiva para o serviço na caserna, com o pagamento retroativo do soldo, desde a data da dispensa supostamente ilegal.

2. A legislação militar, sem as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, confere ao militar incapacitado definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas, ainda que temporário, o direito à reforma. Portanto, o licenciamento de servidor nessa situação é manifestamente ilegal.

3. Quanto à incapacidade temporária, o C. STJ já pacificou o entendimento de que é ilegal o licenciamento do militar nessa condição e que, como decorrência de exclusão contrária à lei, exsurge o direito à reintegração para tratamento médico-hospitalar adequado, com recebimento do soldo e demais vantagens, contados da data do licenciamento indevido.

4. No caso sob julgamento, em ressonância magnética no tornozelo esquerdo do autor, foram diagnosticadas discretas alterações, e, em radiografia posterior, constatou-se que as estruturas avaliadas estavam conservadas e sem alterações.

5. Em inspeção de saúde realizada pelo Exército para avaliação do término da incapacidade, o autor foi considerado como “apto A”, com a observação de que possuía “boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o serviço militar”.

6. Conclusão do perito judicial de que a patologia apresentada pelo autor foi tratada e curada, e que não existe incapacidade laborativa nem mesmo para o serviço militar. Afirmações do especialista de que o autor apresentou incapacidade temporária por ocasião do acidente, cessada após a realização de duas cirurgias, e de que não há incapacidade para o trabalho como soldado ou para atividade habitual que exija esforço físico, e tampouco necessidade de continuidade de tratamento médico ou uso de medicações.

7. Uma vez que as cirurgias que resultaram na cura e restabelecimento da aptidão do autor para o trabalho, inclusive militar, e que os exames radiológicos que reforçam essa conclusão ocorreram todos anteriormente ao licenciamento, não há ilegalidade no correspondente ato. Sentença que se mantém em sua integralidade.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 03/08/2023, DJEN DATA: 08/08/2023)

APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. INCABÍVEIS. LESÃO ORTOPÉDICA. ACIDENTE EM SERVIÇO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora, ex-militar temporário do Exército Brasileiro, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande/MS que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato de licenciamento, reintegração às fileiras do Exército com posterior reforma, pagamento de soldo (vencidos e vincendos), isenção de imposto de renda e como dano moral. Condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

2. Segundo a narrativa da inicial, o autor, incorporado às fileiras do Exército para serviço militar inicial desde 03.2013 e no mesmo ano, em 10.2013, sofreu uma torção em seu joelho esquerdo enquanto participava de atividade física no batalhão. Alega que estava em condição convalescente quando foi licenciado em 21.02.2014, sob parecer “Incapaz B1” e que sua condição atual é muito delicada, visto que se encontra sem qualquer rendimento, passando por sérias privações, até mesmo de ordem alimentar e impossibilitado de exercer atividades as quais seja capacitado.

3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é ilegal licenciamento de militar que se encontra temporariamente incapacitado e necessita de tratamento médico. O militar licenciado nessas condições tem direito a ser reintegrado. O direito à reintegração contempla o direito a receber tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, além do soldo e das demais vantagens desde a data do indevido licenciamento.

4. Se o acidente tiver relação com o serviço, a reforma é devida ao militar incapacitado para a atividade castrense, não estável, com qualquer tempo de serviço (art. 108, III c.c art. 109 da Lei n. 6.880/80), e caso julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, tem direito a aposentadoria ex officio (art. 106, II).

5. Na hipótese, verifica-se que na sindicância instaurada em razão do acidente narrado pelo autor na inicial, não houve o reconhecimento como “ato de serviço” ao fundamento de que a atividade na qual o autor se acidentou, partida de futebol, não estava prevista em QTS, que há divergência entre a data do acidente informada e o atendimento prestado pelo médico da organização militar, o grande lapso temporal para a comunicação do ocorrido (51 dias).

6. Em Juízo, perícia médica realizada em 07.2021 (ID 260740672) concluiu inexistirem sequelas decorrentes da lesão traumática sofrida pelo autor durante o jogo amistoso de futebol entre veteranos e recrutas e da cirurgia a que foi submetido, bem como que poderia retornar às atividades militares. Anotou, igualmente, que somente logo após o acidente o autor apresentou incapacidade parcial e temporária, além de inexistir indicação para nova intervenção cirúrgica.

7. Como se observa, o perito foi categórico em afirmar a inexistência de sequelas, incapacidade e contraindicações para atividades militares. Nesta esteira, desimportante que o autor tenha lesionado o joelho esquerdo durante partida de futebol na organização militar. Ademais, a atividade não estava regularmente prevista nos quadros de trabalho da organização militar, nem foi desempenhada em consequência de ordem proferida por autoridade militar do Batalhão, portanto, não reconhecida como acidente em serviço.Verifica-se, igualmente, que o Comando do Exército forneceu tratamento médico adequado ao ex-militar, incluindo cirúrgico.

8. Não há indicativo que a Administração tenha agido em desconformidade com a legislação de regência. Não demonstrada a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

9. Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006749-94.2016.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 30/03/2023, DJEN DATA: 13/04/2023)

Traçados os limites, características e requisitos dos institutos legais sob debate, passa-se à apreciação do caso concreto.

Do caso concreto

Relata o autor que ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro em 01/03/2018 como militar temporário em serviço voluntário (Id 330048121), e que em 12/04/2018, durante treinamento de aptidão física, sofreu acidente em serviço (queda), lesionando-se gravemente (Id 327384099 - Pág. 14).

Após o acidente, o autor realizou exames e acompanhamento médico, nos quais se constatou a existência de um “cisto ósseo”. Foi então iniciado tratamento e acompanhamento com ortopedista e oncologista, que constataram tratar-se de “neoplasia condral de baixa agressividade” (CID10 D-16.9: “neoplasia benigna de osso e cartilagem articular, não especificado”), “síndrome dolorosa regional complexa” e “traumatismo de nervo não especificado” (CID10, S64.9). O autor realizou então intervenção cirúrgica, extensivos exames e tratamentos, fisioterapia e terapias ocupacionais e esteve afastado por longos períodos do serviço militar ativo para tratamento de saúde (Id 327384099, especialmente páginas 60/70, Id 327384110 e Id 327384187).

Alega o autor, ainda, que desenvolveu enfermidades psíquicas (CID F43.2, transtorno de adaptação) necessitando de acompanhamento com psiquiatra e psicólogo.

Afirma que na época do seu licenciamento, em 31/01/2024 (Id 327384196), ainda se encontrava em tratamento e sem condições laborais (incapacidade para toda e qualquer atividade laboral), fato este que eivaria o seu licenciamento de nulidade. Pleiteia, assim, sua reintegração às Forças Armadas para continuar seu tratamento médico, com percepção de soldo, e sua posterior reforma, com direito a todas as remunerações vencidas e vincendas.

Compulsando os documentos colacionados aos autos, extrai-se que, embora a lesão do autor tenha ocorrido durante a prestação do serviço militar (acidente em serviço), ela não se enquadra em uma das hipóteses listadas no art. 108, I e II da Lei 6.880/80, isto é, ferimento ou enfermidade decorrente da atuação do militar em campanha ou na manutenção da ordem pública, conforme exigido pelo art. 106, II-A, “b”, da Lei 6.880/80, condição essa indispensável para a concessão da reintegração e reforma pleiteadas.

Igualmente, embora seja possível reconhecer que o autor tenha permanecido com limitações laborais e não esteja mais apto para o exercício de todas as atividades militares, especialmente aquelas que demandam maior esforço físico (incapacidade parcial), não restou configurada sua invalidez total e permanente para todo e qualquer trabalho a justificar a concessão da reforma militar na forma do art. 106, II-A, “a”, da Lei 6.880/80.

Verifica-se, pois, que o autor não se encontra incapacitado total e permanentemente para todas as atividades do serviço militar ou da vida civil, não havendo que se falar em ilegalidade do licenciamento, que encontra amparo na previsão do art. 109, §3o da Lei 6.880/80.

No mais, aponto que o autor só veio a ser desincorporado das fileiras castrenses em 31/01/2024, quase seis anos após o acidente relatado, e após extensivo tratamento médico necessário (inclusive com intervenção cirúrgica) e estabilização do seu quadro de saúde, período durante o qual o ex-militar permaneceu vinculado ao Exército recebendo o tratamento médico necessário e, inclusive, remuneração, conforme se extrai do assentamento funcional do autor colacionado aos autos (Id 327384196).

Após o licenciamento, o autor foi imediatamente colocado na condição de encostado, para a continuidade do seu tratamento de saúde junto à Organização Militar (Ids 327384186 e 327384192), de forma que o autor não foi imediatamente desamparado como alega.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade no ato de licenciamento do autor do serviço castrense, com sua passagem à reserva não remunerada.

Do dano moral

Entendo que não restou demonstrada a configuração de dano moral a ser indenizado no caso dos autos. Conforme já exposto alhures, a desincorporação do autor das Forças Armadas é ato plenamente legal e válido, não tendo sido demonstrado que do seu licenciamento decorreu inadmissível lesão a direitos da personalidade.

A incapacidade do autor é apenas para algumas atividades do serviço militar e a enfermidade constatada não lhe gera impedimento para o exercício de atividade civil ou quadro psicológico de tal monta que o coloque em situação vexatória ou de abalo à honra, para configurar efetivo dano à personalidade.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo e. STJ, as lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido em serviço somente geram direito à indenização por dano moral ou estético quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere (AgRg no REsp n. 1.160.922/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 15/2/2013.; AgRg no AREsp n. 29.046/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 28/2/2013; REsp n. 1.021.500/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009), o que não é o caso dos autos

Com efeito, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não se pode imputar à Administração Militar a prática de conduta ilícita tendente a gerar dano de natureza moral ao autor, não havendo, ainda, qualquer indicativo de que a Administração tenha incorrido em omissão, abuso ou negligência que pudessem denotar que o treinamento militar expôs o autor a um risco excessivo e desarrazoado.

Dessa forma, não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento exarado pelo c. juízo a quo, não havendo que merecer reparos a sentença recorrida.

Dos honorários sucumbenciais

Diante da improcedência recursal, o percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2% (dois pontos percentuais) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15, observada ainda a suspensão da exigibilidade da verba na forma do art. 98, §3o do CPC/15, tendo em vista que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimentoà apelação da parte autora e majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida em 2% (dois pontos percentuais).

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados podem ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA REFORMA. ENCOSTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ex-militar temporário contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração às Forças Armadas, concessão de reforma com proventos do grau hierárquico imediato, pagamento de remunerações pretéritas e indenização por danos morais, sob alegação de incapacidade decorrente de acidente em serviço.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o licenciamento de militar temporário acometido por incapacidade parcial configura ilegalidade apta a ensejar reintegração ou reforma; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão do licenciamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo nulidade por fundamentação sucinta quando suficiente à solução do caso.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, sendo legítimo o julgamento com base no conjunto probatório existente.

O militar temporário possui vínculo precário, podendo ser licenciado por conveniência da Administração, desde que respeitados os limites legais, especialmente quanto à higidez física.

A reintegração é devida ao militar temporário apenas quando comprovada incapacidade temporária no momento do licenciamento, assegurando tratamento médico e remuneração.

A reforma de militar temporário exige, alternativamente, (a) nexo causal com hipóteses específicas de campanha ou ordem pública, ou (b) invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A incapacidade parcial para atividades militares, sem invalidez total e permanente, não autoriza a reforma, nos termos dos arts. 106 e 109 da Lei no 6.880/80.

O conjunto probatório demonstra que o autor recebeu tratamento médico adequado durante o vínculo, foi licenciado após estabilização do quadro e colocado em condição de encostado para continuidade terapêutica, inexistindo ilegalidade no ato administrativo.

A ausência de demonstração de conduta ilícita da Administração ou de exposição a risco extraordinário afasta o dever de indenizar por danos morais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O militar temporário somente faz jus à reforma quando comprovada invalidez total e permanente ou enquadramento nas hipóteses legais específicas com nexo causal. 2. A incapacidade parcial para atividades militares não impede o licenciamento regular do militar temporário. 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar provas oportunamente. 4. A legalidade do licenciamento afasta o dever de indenizar por danos morais na ausência de conduta ilícita da Administração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/80, arts. 3o, §§2o e 3o, 106, 108 e 109; Lei no 4.375/64, art. 31, §§6o e 8o; CPC/2015, arts. 85, §§4o e 11, 98, §3o e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.580.184/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 24/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.994.901/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 28/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1.510.095/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 07/04/2015; STJ, AgRg no REsp 1.160.922/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 05/02/2013; TRF3, ApCiv 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 03/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão